Tribunal: TJSP
Processo: 1035237-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença parcialmente procedente que, a despeito de refutar o pedido de indenização por danos morais, impôs o cancelamento do contrato que originou os descontos indevidos e condenou a requerida a restituir os valores indevidamente

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença parcialmente procedente que, a despeito de refutar o pedido de indenização por danos morais, impôs o cancelamento do contrato que originou os descontos indevidos e condenou a requerida a restituir os valores indevidamente descontados, de forma simples. Insurgência da parte autora. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados Acolhimento - Má-fé da ré ante a ausência de prova da adesão da autora Art. 42, parágrafo único, do CDC. Termo inicial dos juros moratórios. Aplicação da Súmula no 54 do C. STJ. Declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da ocorrência do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do CC/02. Indenização por danos morais. Admissibilidade - Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial - Fixação do valor em atenção ao binômio razoabilidade e proporcionalidade à indenização, reparatória e punitiva, no importe de R$ 5.000,00 Honorários sucumbenciais – Arbitramento que deve levar em conta os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC. Apreciação equitativa. Elevação da verba honorária. Plausibilidade. Honorários fixados em R$ 1.500,00. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.